Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA O INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM O FUNDAMENTO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da designação de audiência de conciliação. Seja porque a audiência de conciliação não constitui etapa processual obrigatória em sede de apelação, seja porque não se mostra minimamente plausível a conciliação no caso, seja porque da falta de designação do ato não decorre qualquer prejuízo às partes.
2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado.
3. Ademais, é causa de rescisão do contrato de locação a falta de pagamento dos aluguéis que vencerem no transcorrer da relação processual, nos termos do art. 62, inc. V, da Lei do Inquilinato, tal como sucedeu na espécie, tendo em vista os depósitos dos locatícios no curso da demanda realizados após o vencimento.
4. Deve ser indeferida a petição inicial da reconvenção, se a pretensão reconvencional posta não guarda conexão com a ação principal nem com o fundamento da defesa (CPC, art. 343).
5. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida.